Tribunal: STF
Processo: ARE 1596244
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. FGTS INDEVIDO. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela autora Kelly Cristina contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2019 e 2024, condenando o ente público ao pagamento proporcional de férias não quitadas, terço constitucional e depósitos de FGTS referentes aos períodos laborados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade do interesse público, implicando nulidade dos contratos e consequente pagamento de FGTS; e (ii) determinar se a autora tem direito ao pagamento integral de férias e terço constitucional relativos aos períodos trabalhados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A contratação temporária nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal é permitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos legais. 
4. A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que disciplina as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, prevê o prazo máximo de contratação de até 12 meses, sem prorrogação, até o ano de 2022, sendo ampliado para 24 meses e, posteriormente, para 30 meses com a edição das Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023. 
5. Os contratos temporários firmados pela autora nos períodos de 2019, 2021, 2022 e 2023 respeitaram os prazos legais estabelecidos pela legislação vigente à época, não configurando nulidade que justificasse o pagamento de FGTS. 
6. No que se refere às férias e ao terço constitucional, os professores substitutos contratados temporariamente têm direito ao gozo de 45 dias de férias e ao pagamento do adicional de um terço sobre esse período, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e reafirmado pelo IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT). 
7. Embora o Estado de Mato Grosso tenha alegado o pagamento das férias e do terço constitucional, os documentos apresentados não comprovaram a quitação integral dos valores devidos, sendo necessário o abatimento dos montantes já pagos para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recursos parcialmente providos para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de pagamento de FGTS e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias acrescidas de terço constitucional, no período de 45 dias, com dedução das parcelas comprovadamente quitadas.”

Alega a recorrente violação do artigo 37, incisos II e IX e §2º, da Constituição Federal, bem como desconformidade com a tese firmada no julgamento do Tema nº 916 da Repercussão Geral.
Para tanto, argumenta que “restou evidente que a prestação de serviços ocorreu de maneira contínua, ininterrupta e reiterada, com interrupções meramente formais no recesso escolar de dezembro" por 5 (cinco) anos, o que  "evidencia a utilização indevida da contratação temporária para suprir demanda permanente da Administração Pública”.
Aduz, no ponto, que "a contratação da Recorrente foi [...] nula e inválida, em razão das sucessivas renovações contratuais que descaracterizaram o caráter temporário e excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal", razão por que entende que lhe "foi negado o direito ao levantamento do FGTS [de forma equivocada], contrariando frontalmente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral".
O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a Quo não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 25).
Interposto agravo contra essa decisão (e-doc. 27), os autos foram elevados a esta Suprema Corte para apreciação. 
Decido.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”

O acórdão desse julgado ficou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”

Como visto, o STF assentou que somente faz jus ao FGTS o trabalhador contratado por tempo determinado quando essa contratação é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 
In casu, a Corte de origem não declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, mantendo, assim, a natureza meramente administrativa do negócio jurídico. Nesse ponto, o acórdão atacado, destacou que

"[a] controvérsia consiste em verificar se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade dos contratos e, consequentemente, no direito ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS, férias e terço constitucional, pelo período laborado.  
A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”, competindo ao ente público contratante demonstrar cabalmente a presença dos seus requisitos autorizativos (RE nº 658.026/MG Tema nº 612/STF).  
Em análise ao conjunto probatório apresentado, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, exercia Contrato Temporário na função de professora, junto a Secretaria do Estado de Mato Grosso.  
Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 dá contornos concretos a norma constitucional, e considerou até 2022 como de necessidade temporária de excepcional interesse público “IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2º inciso IV, alínea “b”) e previa a contratação por até 12 meses (art. 11 da LC 600/2017).  
A modalidade de contratação em questão estava expressamente prevista como de excepcional interesse público nos termos da Lei Complementar nº 600/2017.
[...]
Dessa forma, conforme evidenciam os documentos apresentados e a legislação aplicável, o contrato temporário firmado pela parte autora observou integralmente o limite máximo legal estabelecido. Isso porque, a partir de 2022, passou a vigorar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, posteriormente ampliado para 30 (trinta) meses em 2023, em conformidade com o período máximo previsto na legislação vigente para contratações temporárias.
Dessa forma, as sucessivas prestações de serviços temporários não extrapolaram o prazo estabelecido na Lei Complementar nº 600/2017, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos, de modo que não há fundamento jurídico para o reconhecimento da irregularidade da contratação apta a considerar o pagamento de FGTS.
[...]
Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de FGTS, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, referentes a 45 (quarenta e cinco) dias, deduzindo-se as parcelas já quitadas, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.” (e-doc. 19)

Nesse contexto, para se concluir de forma oposta sobre validade das contratações e, assim, aplicar a tese firmada no Tema nº 916 da RG, seria imprescindível realizar análise da legislação infraconstitucional aplicável e do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PAGAMENTOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 985.088/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/3/17).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, porquanto sequer fixados na origem. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente